Tribunal: TJDFT
Processo: 0740575-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL No 654/1994. 2o PERÍODO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF a reconhecer o direito vindicado pela autora pra fins de incorporação da GAA – Gratificação de Atividade de Alfabetização, no percentual de 6,6%, bem como condenar o réu ao pagamento da diferença devida e os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação, desde o mês 07/2018.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 6,6%, sob o argumento de que efetivamente atuou em turmas de alfabetização no período vindicado. Afirmou que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual da gratificação, apesar de ter lecionado em regime de alfabetização por 4.095 dias, entre os anos de 1986 e 2000. Requereu seja reconhecido seu direito ao recebimento do adicional.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 65915615).
4. Nos termos do recurso inominado interposto, o DF reconhece como devida incorporação do percentual de 5,4%, correspondentes a 9 anos de atuação em sede de alfabetização, conforme constou no ofício de ID 65915545, p. 17/18. Assim, a controvérsia cinge-se em relação ao percentual de 1,2% relativo ao período compreendido entre 1/2/1991 e 16/2/1992, somado aos dias desprezados do cálculo anterior para fins de completar mais um ano de atuação.
5. Em suas razões recursais, o DF arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, tratando-se de servidor aposentado que pretende modificação de seus proventos, a legitimidade passiva deve recair sobre o IPREV. Arguiu, também em sede de preliminar, a prescrição do fundo de direito, em razão da data da aposentadoria. No mérito, argumentou que a requerente não comprovou possuir os requisitos legais para recebimento da gratificação para todo o período requerido. Reconheceu devida a incorporação a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no percentual equivalente a 5,4%. correspondente a 9 anos de atuação. Sustentou que as informações prestadas em anexo à contestação, inclusive, gozam dos atributos próprios dos atos administrativos, presunção de legitimidade e veracidade, e que demonstram que a requerente não faz jus à incorporação da gratificação em todos os períodos pleiteados. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados parcialmente improcedentes os pedidos iniciais.
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Nos termos do art. 4o, § 2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, posto que garantidor das obrigações do IPREV/DF, responde subsidiariamente pelas obrigações desta. Nesse sentido: Acórdão 1682584, 07149981420208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Tratando-se os autos de prestação de trato sucessivo, o prazo prescricional se renova a cada obrigação mensal, não sendo hipótese de prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. O STJ fixou a tese 1.017 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional”. Não consta dos autos a expressa negativa pelo Distrito Federal acerca da incorporação da GAA por ocasião do processo de aposentadoria, devendo, portanto, ser rejeitada a prejudicial de prescrição.
7. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
8. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Nos termos do art. 6o de referida Lei, o disposto no art. 5o, que diz que “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)” aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar nas condições estabelecidas nesta Lei.
9. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que “A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1a e 2a séries) e Fase I. do Ensino Supletivo.”
10. A controvérsia cinge-se em relação ao interregno temporal compreendido entre 1/2/1991 e 16/2/1992, no qual a autora lecionou em turma do 2o período da educação infantil, no qual não há atividade de alfabetização, considerando a idade das crianças e o planejamento pedagógico que prevê o início da alfabetização a partir do 3o período. Assim, não restou demonstrado o desempenho de atividade alfabetizadora no período questionado o qual, inclusive é anterior à vigência da Lei no 654/1994.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO. Sentença reformada para condenar o DF a promover a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de aposentadoria da autora, no percentual de 5,4%, equivalente a 9 anos de atuação.
12. O DF é isento e custas, por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.